Tribunal: CARF
Processo: 13925.000162/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000162/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ORLANDO BINSFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para acatar as despesas, no valor total de R$ 8.888,00, na base de cálculo do imposto de
renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2007/609450483684072, lavrada contra o
contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2007, Ano-Calendário de
2006:
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000162/2009-12
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000162/2009-12

Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte, na qual foi glosado, por falta de comprovação, apesar do
contribuinte ter sido intimado, as deduções de despesas médicas no valor de R$
18.688,00.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Dos Pagamentos efetuados para a Dra. Cristiane Aparecida Troian.
Afirma que o fato da profissional ter prestado os serviços na Cidade de Palotina, tendo
declarado residência na Cidade de Nova Maringá-MT e ainda efetuado declaração de
ajuste anual como isento, não é de sua alçada, neste caso cabe a RFB notificar a
profissional para prestar esclarecimentos e não glosar os valores declarados.
Quanto à falta de comprovação dos desembolsos alega que devido ao prazo exíguo de 5
dias úteis lhe oportunizado para apresentar documentos, não conseguiu fazê-lo, porém
neste momento apresenta os comprovantes de saques de benefício previdenciário junto
ao Banco Bansicredi, juntamente com o respectivo extrato bancário, que fazem prova da
forma como se deu o pagamento.
Dos Pagamentos efetuados para o Dr. Celso Pedro Beledeli.
Alega que com relação às datas de emissão dos recibos, informa que a época trabalhava
junto ao Município de Maripá, e como não dispunha de tempo hábil para realizar os
tratamentos odontológicos, pactuou com o profissional o atendimento em sábados e
domingos.
Aduz que é de seu desconhecimento o fato do profissional declarar que residia em Nova
Maringá/MT, o certo é que o atendimento ocorreu na cidade de Maripá, onde o
profissional tem seu consultório, conforme comprova cópia anexa da lista telefônica da
cidade de Maripá do ano de 2007.
Ressalta que descabe ao Impugnante conhecer acerca da situação fiscal da profissional
que se declarou isenta junto a SRF, e que não compete ao impugnante prestar contas da
declaração de terceiros.
Quanto a falta de comprovação dos desembolsos alega que devido a prazo exíguo de 5
dias úteis para apresentar documentos, não conseguiu fazê-lo, porém neste momento
apresenta os comprovantes de saques de benefício previdenciário junto ao Banco
Bansicredi, juntamente com o respectivo extrato bancário, que fazem prova da forma
como se deu o pagamento.
Dos Pagamentos efetuados para Dra. Aline Kelly Hank.
Alega que os recibos foram emitidos nas datas do efetivo pagamento, tendo alguns
pagamentos ocorrido em finais de semana, momento em que era atendido.
Aduz que é de seu desconhecimento o fato do profissional declarar que residia em Nova
Maringá/MT, o certo é que o atendimento ocorreu na cidade de Toledo, tal
questionamento deve ser prestado pelo profissional emissor dos recibos, por ser
informação exclusiva deste.
Ressalta que descabe ao Impugnante conhecer acerca da situação fiscal da profissional
que se declarou isento junto a SRF, e que não compete ao impugnante prestar contas da
declaração de terceiros.
Quanto a falta de comprovação dos desembolsos alega que devido a prazo exíguo de 5
dias úteis para apresentar documentos, não conseguiu fazê-lo, porém neste momento
apresenta os comprovantes de saques de benefício previdenciário junto ao Banco
Bansicredi, juntamente com o respectivo extrato bancário, que fazem prova da forma
como se deu o pagamento.
Do Pagamento realizado ao Dr. Sergio Caetano Todero.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000162/2009-12

Informa que o pagamento glosado no valor de R$ 2.000,00, apesar de comprovado pelo
recibo, foi efetuado pelo contribuinte em valor superior R$ 2.500,00, devendo este ser o
valor considerado.
Alega que com relação às datas de emissão dos recibos, cumpre salientar que a época
trabalha junto à Municipalidade de Maripá, e como não dispunha de tempo hábil para
realizar os tratamentos odontológicos, pactuou com o profissional o atendimento em
sábados e domingos.
Salienta que com relação a ficha do paciente não estar preenchida com espécie do
tratamento, data de início ou fim, trata-se de faculdade do profissional de saúde, sendo
este que deve responder diretamente por tais questionamentos, por não lhe ser de seu
conhecimento.
Quanto a falta de comprovação dos desembolsos alega que devido a prazo exíguo de 5
dias úteis para apresentar documentos, não conseguiu fazê-lo, porém neste momento
apresenta os comprovantes de saques de benefício previdenciário junto ao Banco
Bansicredi, juntamente com o respectivo extrato bancário, que fazem prova da forma
como se deu o pagamento.
Requer que lhe seja julgada procedente a impugnação para o fim especial de considerar
as despesas médicas no importe de R$ 18.388,00 certas e válidas para fins de dedução
de imposto de renda.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DESEMBOLSO FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO.
A autoridade fiscal pode exigir que o contribuinte apresente, além de simples recibos,
documentos que demonstrem a efetiva prestação dos serviços, bem como o efetivo
desembolso dos valores declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 8/10/2012 (fl.155), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 18/10/2012 (fl. 82), alegando, em apertada síntese, que:
- teria apresentado todos os comprovantes de despesas médicas, inexistindo
quaisquer vícios ou irregularidades na documentação, a teor da legislação de regência.
- não caberia avaliação quanto ao valor gasto pelo contribuinte e outros
fundamentos, cabendo tão somente a verificação dos requisitos legais para aceitação dos recibos.
- o princípio da boa-fé do contribuinte deveria prevalecer.
- caberia ao Fisco diligenciar junto aos profissionais ou afastar a validade dos
documentos apresentados com fundamentos convincentes.
- se o Fisco tributou os profissionais, caberia o acolhimento das despesas
informadas.
- teria apresentado comprovação da residência dos profissionais, afastando um dos
fundamentos para as glosas.
- os valores dispendidos por ele com despesas médicas estariam dentro de
parâmetro aceitável.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000162/2009-12

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a recorrente foi intimada a
apresentar provas do seu efetivo pagamento (fl.64). Em seu recurso, o contribuinte reitera o
argumento de que os recibos seriam hábeis a fazer a prova dos gastos e que a exigência de outras
provas seria ilegal.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como consignado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000162/2009-12

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Portanto, incabível a tentativa do contribuinte de transferir esse ônus para o
Fisco, apontando a necessidade de diligências/perícias junto aos profissionais. Também não há
que se falar em excesso de tributação pelo de os profissionais terem ofertado à tributação esses
rendimentos, já que se trata aqui da falta de atendimento pelo contribuinte dos requisitos para a
dedução das despesas médicas informadas.
No caso, a partir da avaliação dos fatos narrados na autuação, a autoridade fiscal
entendeu por exigir elementos adicionais aos recibos anteriormente apresentados. E, repise-se,
sua atuação está devidamente autorizada pelas normas e faz parte do seu dever legal de
fiscalização das deduções informadas na declaração de ajuste do contribuinte.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000162/2009-12

É preciso esclarecer ainda que a exigência não conflita com a presunção de boa-fé
do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé, mediante a
prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação da penalidade majorada.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital